Tribunal: TJDFT
Processo: 0728976-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CONCRETO DE PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu a intimação do executado para apresentar documentos comprobatórios de suas despesas mensais, visando subsidiar eventual pedido de penhora de salário no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível compelir o devedor, de forma prévia e genérica, a apresentar comprovação de despesas mensais como medida preparatória para eventual relativização da impenhorabilidade salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização em hipóteses excepcionais, mediante pedido concreto de penhora e comprovação de que os valores excedem as necessidades essenciais do devedor e de sua família.
4. Não há previsão legal que imponha ao devedor a obrigação de apresentar previamente suas despesas antes de existir constrição efetiva ou iminente sobre o salário.
5. O pedido formulado representa medida prematura e desproporcional, invertendo indevidamente o ônus da prova e impondo ônus excessivo ao executado.
6. O art. 524, VII, do CPC estabelece que é do exequente o dever inicial de indicar bens passíveis de constrição, não sendo cabível transferir tal encargo de forma genérica ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação do devedor de comprovar despesas mensais para fins de eventual penhora salarial somente surge quando há pedido concreto de constrição dessas verbas.
2. O dever inicial de indicação de bens passíveis de penhora incumbe ao exequente, conforme art. 524, VII, do CPC.